Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-89.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), M. D. S. P. - CPF: 114.471.701-99 (AGRAVADO), ERICA APARECIDA DOMINGOS SE PLACIDO - CPF: 017.920.941-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara cível da comarca de Cuiabá que, em
Ação de Obrigação de Fazer nº 1034838-74.2022.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência
para que a ré autorize os tratamentos solicitados pelo médico.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Argumenta que os procedimentos foram autorizados e que por isso inexiste interesse de agir.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 148492166).

Sem contraminuta (Id. 151607655).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id. 151680689).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o custeio do tratamento prescrito.

A agravada, com 11 meses de idade, é beneficiária do plano de saúde na categoria
premium
empresarial, com cobertura ambulatorial/hospitalar com obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que tem síndrome de prader will (CID Q87.1 e F71) com hipotonia grave, deficiência dos hormônios hipofisários e deficiência intelectual moderada com incapacidade permanente e necessidade de supervisão constante das atividades. Diz que faz uso regular de hormônio do crescimento e hormônio tireoidiano.

Diante disso, foi-lhe prescrita terapia multidisciplinar para melhor desenvolvimento global, dentre eles acompanhamento com fonoaudiólogo (3x por semana) e fisioterapeuta (5x por semana) (Id. 147011175).

A ré aduz que todos os procedimentos foram autorizados e que por isso inexiste interesse de agir.

De fato, verifica-se que as sessões solicitadas foram autorizadas em 16-08-2022, antes mesmo da distribuição da ação em 13-09-2022 (Id. 147011180 e 147011181).

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há provas de que a ré negou o tratamento, tendo apenas informado que o pedido estava “
em análise, sob auditoria
” (Id. 94970881 – autos de origem). Vale ressaltar que a autora não trouxe prova em contrário pois sequer apresentou contraminuta.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para indeferir a tutela de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023